Tribunal: TJSP
Processo: 2006733-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio de dinheiro encontrado na conta corrente da devedora – Manutenção da constrição à razão de 30% do dinheiro bloqueado – Dinheiro, no entanto, fruto de vencimentos pelo exercício do magistério estadual – Impenhorabilidade reconhecida, ausentes as hipóteses em que tal regra é excepcionada – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006733-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
ROSANA BRANCO DE OLIVEIRA CINTRA, é agravado JOSÉ LUIZ GAVAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
SÁ DUARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006733-50.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.718
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006733-50.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO ROQUE
AGRAVANTE: ROSANA BRANCO DE OLIVEIRA CINTRA
AGRAVADO: JOSÉ LUIZ GAVAZZI
INTERESSADOS: MACROTEX IMPREGNADORA DE TECIDOS LTDA. E
OUTRO
VOTO No 39.718
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Bloqueio de dinheiro
encontrado na conta corrente da devedora Manutenção da
constrição à razão de 30% do dinheiro bloqueado Dinheiro,
no entanto, fruto de vencimentos pelo exercício do magistério
estadual
Impenhorabilidade reconhecida, ausentes as
hipóteses em que tal regra é excepcionada
Agravo de
instrumento provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão que, em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com
cobrança, na fase de cumprimento da sentença, deferiu, em parte, o pedido de
desbloqueio do montante encontrado na contra bancária da devedora, ora
agravante, mantendo a penhora de 30%.
Afirma a agravante que os poucos reais disponíveis na sua
conta bancária são originários de salário, destinados ao custeio da sua
sobrevivência e dos seus familiares. Alega que a execução deveria inicialmente
ser direcionada à principal devedora. Sustenta que o artigo 833, inciso IV, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006733-50.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.718
3
Código de Processo Civil, qualifica como absolutamente impenhoráveis os
salários, salvo para garantir o pagamento de verba alimentícia, o que não é o
caso em discussão. Argumenta que a decisão fere o disposto no artigo 7o, inciso
X, da Constituição Federal. Requer o provimento do recurso para deferir o
desbloqueio pretendido.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido,
decorrendo in albis o prazo para apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Tributado o devido respeito ao entendimento adotado em
primeiro grau, não é possível referendá-lo neste julgamento.
Com efeito, o bloqueio “on line” determinado a requerimento
do agravado recaiu sobre dinheiro encontrado na conta corrente mantida pela
agravante junto a agência do Banco do Brasil. Ocorre que, inequivocamente, tal
dinheiro é fruto de vencimentos que a agravante percebe como professora
estadual, ou seja, é impenhorável, a termo do disposto no inciso IV, do artigo 833,
do Código de Processo Civil.
Além disso, não estão presentes as exceções previstas no
parágrafo 2o, do referido diploma legal, certo que os vencimentos percebidos
mensalmente pela agravante são infinitamente inferiores aos R$ 50.000,00 ali
previstos, como também não decorre da obrigação de prestar alimentos a
obrigação pendente, mas de fiança locatícia.
Registre-se, de resto, que a dívida pendente supera os R$
400.000,00, motivo pelo qual mesmo a subsistência da penhora de 30% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006733-50.2020.8.26.0000 – VOTO No 39.718
4
dinheiro bloqueado da conta corrente da agravante torna inócua a medida.
Isto posto, voto pelo provimento do agravo para
desconstituir o gravame que recaiu sobre o dinheiro pertencente à agravante que
deve ser liberado em seu favor.
SÁ DUARTE
Relator